Tribunal: TJSP
Processo: 2028396-94.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS Á EXECUÇÃO. MUNICÍPIO DE DIADEMA. PROCESSO CIVIL. 1. PRESCRIÇÃO. Prescrição do título executivo. Inocorrência. Necessidade de considerar a data em que a liminar foi revogada definitivamente para análise da prescrição. Liminar que foi revogada em junho/2014, conforme decisão exarada no Recurso Especial no 782.344-SP (2005/0154846-7). Retomada da

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS Á EXECUÇÃO. MUNICÍPIO DE DIADEMA. PROCESSO CIVIL. 1. PRESCRIÇÃO. Prescrição do título executivo. Inocorrência. Necessidade de considerar a data em que a liminar foi revogada definitivamente para análise da prescrição. Liminar que foi revogada em junho/2014, conforme decisão exarada no Recurso Especial no 782.344-SP (2005/0154846-7). Retomada da exigibilidade de crédito que somente ocorreu quando cessada a eficácia da liminar. Prescrição afastada. 2. APLICAÇÃO DE ÍNDICE ICV-DIEESE. Título que não veicula interpretação jurídica contrária à Constituição Federal. Índice ICV-DIEESE que foi reconhecido para reajuste dos servidores e transitou em julgado no sentido formal e material. Legislação que reconhece o índice não foi declarada inconstitucional permanecendo o dever de ser cumprida pela Municipalidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000129224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no 2028396-
94.2016.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante MUNICÍPIO DE DIADEMA, é
agravada SOFIA HATSU STEFANI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.615 - Agravo de Instrumento no 2028396-94.2016.8.26.0000 - Diadema - PAT
2/6
Voto no 17.615
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2028396-94.2016.8.26.0000
Agravante: Município de Diadema
Agravada: Sofia Hatsu Stefani
Juiz prolator: André Pasquale Rocco Scavone
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS Á
EXECUÇÃO. MUNICÍPIO DE DIADEMA. PROCESSO CIVIL. 1.
PRESCRIÇÃO.
Prescrição
do
título
executivo.
Inocorrência.
Necessidade de considerar a data em que a liminar foi revogada
definitivamente para análise da prescrição. Liminar que foi revogada
em junho/2014, conforme decisão exarada no Recurso Especial no
782.344-SP (2005/0154846-7). Retomada da exigibilidade de crédito
que somente ocorreu quando cessada a eficácia da liminar.
Prescrição afastada. 2. APLICAÇÃO DE ÍNDICE ICV-DIEESE. Título
que não veicula interpretação jurídica contrária à Constituição
Federal. Índice ICV-DIEESE que foi reconhecido para reajuste dos
servidores e transitou em julgado no sentido formal e material.
Legislação que reconhece o índice não foi declarada inconstitucional
permanecendo o dever de ser cumprida pela Municipalidade.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Embargos à Execução (no 1014579-50.2014.8.26.0161), interposto
contra a r. decisão de fls. 109/114, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.615 - Agravo de Instrumento no 2028396-94.2016.8.26.0000 - Diadema - PAT
3/6
Comarca de Diadema, que não reconheceu a prescrição pleiteada nos Embargos à
Execução, pois entendeu que não houve inércia da parte no Processo de Execução,
visto que a execução estava suspensa por liminar concedida em Medida Cautelar.
O Juízo a quo indeferiu, ainda, o pedido de não
aplicação do índice ICV-DIEESE, porque tal incidência viola a coisa julgada.
O Município de Diadema interpôs recurso de agravo de
instrumento sustentando, em síntese, que o título judicial que se pretende executar
está fulminado pela prescrição, bem como que não pode ser executado, pois
veicula interpretação jurídica contrária à Constituição Federal.
Foram opostos Embargos de Declaração (fls. 257/260)
que foram rejeitados (fls. 262/267).
A
municipalidade
interpôs
Recurso
Especial
(fls.
269/287).
O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução
dos autos à origem para que se proceda tão somente à análise da prescrição
levando em consideração a data da revogação da liminar (fls. 466/469).
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.615 - Agravo de Instrumento no 2028396-94.2016.8.26.0000 - Diadema - PAT
4/6
O Município de Diadema pretende por meio de
Embargos à Execução o reconhecimento da prescrição de título executivo.
De acordo com os documentos acostados aos autos,
não há que se falar em prescrição do título executivo, pois somente após a data da
revogação definitiva da liminar o título estava apto a ser executado.
A
eficácia
da
liminar
somente
foi
revogada
definitivamente em agosto/2014, por decisão exarada pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 782.344-SP (2005/0154846-7) (fl. 1183):
Trata-se de medida cautelar proposta pelo Município de Diadema
com o objetivo de suspender a execução de sentença e o acórdão
proferido pela Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, nos autos dos processos judiciais n.s 1.494/94
e 1.085/94, que manteve parcialmente a sentença de 1o grau,
condenado-o ao pagamento de percentual não repassado em razão
do índice IVC-DIEESE, previsto na Lei Municipal n. 1.007/89, aos
servidores públicos municipais.
É o relatório. DECIDO.
O mesmo Município de Diadema ajuizou ação rescisória, perante a
Corte Estadual, no intuito de desconstituir o acórdão proferido nos
autos dos processo judiciais supramencionados. A ação foi julgada
improcedente, sob o fundamento de que a matéria apresentada
para deslinde revelava tema controvertido, razão pela qual
inadmissível a rescisória, à luz da jurisprudência sedimentada pela
Súmula n. 343 do Excelso Supremo Tribunal Federal.
Em face do referido julgado, interpôs recurso especial, autuado
perante este Superior Tribunal de Justiça sob o n. 739836, ao qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.615 - Agravo de Instrumento no 2028396-94.2016.8.26.0000 - Diadema - PAT
5/6
foi negado provimento.
Assim, diante do julgamento do REsp acima referenciado, cujo
acórdão transitou em julgado em 27 de junho de 2014, fica
prejudicado o exame da presente medida cautelar, em razão da
perda superveniente do objeto.
Ante o exposto, julgo prejudicada a presente medida cautelar, nos
termos do art. 34, inciso XI, do RISTJ.
Desta forma, não há que se falar em prescrição do título
executivo, visto que a execução estava suspensa por decisão judicial e não por
inércia da parte.
De rigor, portanto seja afastada a sustentada prescrição.
No mais, o título não veicula interpretação jurídica
contrária à Constituição Federal, pois possível à aplicação do índice ICV-DIEESE.
A aplicação do referido índice restou reconhecida para o
reajuste dos servidores e transitou em julgado no sentido formal e material.
Aliás, em que pese a Municipalidade alegar que a Lei
Municipal no 1.007/89 é inconstitucional, nada consta nos autos corroborando sua
alegação. Não houve, portanto, declaração de inconstitucionalidade da norma.
Assim, estando o índice escolhido previsto em lei
municipal que se mantem no ordenamento jurídico, é de rigor o seu estrito
cumprimento pela Municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.615 - Agravo de Instrumento no 2028396-94.2016.8.26.0000 - Diadema - PAT
6/6
Por tais motivos, a r. decisão não comporta reparo,
devendo ser integralmente mantida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
Na hipótese de interposição ou oposição de qualquer
recurso, incidental ou não, relacionado ao processo no 1014579-50.2014.8.26.0161,
onde há prevenção desta relatoria, ficam as partes intimadas e cientificadas, a partir
da publicação desta decisão, que devem manifestar expressamente, na petição de
interposição ou razões recursais, se se opõem à forma de julgamento virtual, nos
termos da Resolução 549/11 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
alertando que no silêncio o julgamento do recurso na forma virtual ou física ficará a
critério do relator.
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator